Tribunal: TJSP
Processo: 2111506-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de honorários. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos herdeiros no polo passivo. Pedido formulado, por ocasião da interposição do recurso, visando tornar ineficaz a alteração societária. Tema não enfrentado pelo Juiz de origem. Impossibilidade de conhecimento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de honorários. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos herdeiros no polo passivo. Pedido formulado, por ocasião da interposição do recurso, visando tornar ineficaz a alteração societária. Tema não enfrentado pelo Juiz de origem. Impossibilidade de conhecimento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. RECURSO NÃO CONHECIDO.